Tribunal: TJMT
Processo: 1005004-43.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005004-43.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EDVAN MISSIAS SANTOS - CPF: 632.624.791-87 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO– OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO DE CONSULTA COM CIRURGIÃO DE COLUNA - DIREITO À SAÚDE E À VIDA - DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PACIENTE HIPOSSUFICIENTE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES MUNICIPAL E ESTADUAL - JURISPRUDÊNCIA DO STJ - SENTENÇA MANTIDA.

Demonstrada a necessidade da consulta médica pleiteada a ser realizada por médico especialista responsável, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecê-los, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Os direitos fundamentais à vida e à saúde são inalienáveis e devem prevalecer, preservando a dignidade enquanto pessoa humana. Há que se considerar ainda a hipossuficiência do paciente para custear o tratamento, não podendo o Poder Judiciário negar prestação jurisdicional aos necessitados.

Responsabilidade solidária do ente municipal, juntamente com o estado e a união em casos similares.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado de sentença proferida pelo 1º Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente a reclamação com pedido de obrigação de fazer proposta pela Defensoria Pública em desfavor do Município de Rondonópolis/MT, com o escopo de impor-lhes a obrigação de submeter o paciente assistido ao procedimento de consulta com cirurgião de coluna (Id 167169412 recurso inominado).

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme explicitado no relatório, trata-se de recurso inominado de sentença que impôs a procedência da reclamação com pedido de obrigação de fazer proposta pela Defensoria Pública em desfavor do Município Rondonópolis/MT, determinando-lhe a obrigação de submeter o assistida ao procedimento de consulta com cirurgião de coluna, ante a patologia descrita como Dorsalgia (CID M54).

A sentença assim decidiu na sua parte dispositiva:

(...)

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA do pedido da autora, ratificando a tutela ora concedida, para a) DETERMINAR que o Reclamado providencie a CONSULTA COM MEDICO CIRURGIÃO DE COLUNA, conforme prescrição na inicial, sem qualquer custo, garantindo a mesma o tratamento de saúde adequado, assegurando, dessa forma a paciente, a efetivação do direito referente à vida e à saúde, independente de se aguardar em qualquer fila de atendimento ou espera, sendo o valor integral da consulta em questão bloqueado imediatamente ante as contas publicas. Após, via de conseqüência, determino o levantamento do valor bloqueado em prol do prestador de serviço após apresentação da devida prestação de contas.

(...)

Extrai-se da análise do processo que a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos nos autos, não merecendo qualquer tipo de reparo nesta instância.

Com efeito, a tutela desse direito indisponível da parte recorrida também é amparada pela Lei Federal 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que “
a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
” (art. 2º).

O art. 197 da Carta Magna prevê que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

A análise dos autos não deixa dúvidas acerca do quadro grave apresentado pelo paciente, diga-se de passagem, a necessidade de consultas, exames e cirurgias, que se não realizadas poderiam levar o autor à invalidez, cabendo ao médico que detém de conhecimento técnico, prescrever o melhor tratamento visando sua cura.

Colhe-se dos documentos acostados a exordial, os quais não foram impugnados pelos entes municipal e estadual, a necessidade da consulta e do tratamento indicado para a doença da parte recorrida, de sorte que a prova do fato constitutivo do direito está devidamente realizada neste feito.

Sobre o direito a saúde e a vida, deve ser dito que estão plenamente assegurados na Constituição Federal. A propósito, cito:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Nesse sentido já está pacificado no âmbito das Turmas Recursais do Juizados Especiais de Mato Grosso o seguinte entendimento:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA INDISPENSAVEL – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICIPIO CONFIGURADA – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. De acordo com o art. 196, da Constituição da Republica
, “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.(N.U 8012092-28.2015.8.11.0045, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)” [Destaquei]

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – COMPROVAÇÃO MÉDICA – PEDIDO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS DOS ENTES FEDERATIVOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO E MUNICÍPIO PARA A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES – ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.
Cumpre ao Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, conforme previsão constitucional. Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, o fornecimento gratuito de medicamentos e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, não havendo se falar em ausência de solidariedade
. Sentença mantida. Recurso desprovido.(N.U 1002563-69.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019).” [Destaquei]

Assim, agiu com acerto o magistrado a quo ao acolher os pedidos da inicial, de sorte que o recurso inominado não merece o mínimo acolhimento.

Posto isso, nego provimento ao recurso inominado, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023